Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-98.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO MOTIVOS DO CRIME. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afasta-se a análise negativa dos motivos do crime, na primeira fase, por ser a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante ínsita ao próprio tipo penal do artigo 307, do Código Penal.
2. No que tange à quantidade de exasperação da pena mínima, não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora.
2.1 Conquanto a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tenha adotado coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, em conformidade com a quantidade de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, não se pode perder de vista que se trata de uma orientação, devendo ser observado, sobretudo, o princípio da individualização da pena
2.2 Pena-base reduzida pelo afastamento da circunstância judicial atinente aos motivos do crime.
3. Ultrapassado o período depurador de 5 (cinco) anos estabelecido pelo artigo 64, inciso I, do Código Penal, entre a extinção da pena e a infração posterior deve ser afastada a reincidência do acusado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.